Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA, GILZA SILVA BALIEIRO, HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA, HELZIMAR KARLA OLIVEIRA ARAÚJO, GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), GLÓRIA DE FÁTIMA MARTINS MELO e HELOÍZA ALVES DE MOURA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 33342104, o SINDIRETA manifestou concordância. O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais, apesar de devidamente intimado (ID: 34117529). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 33342103, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA, GILZA SILVA BALIEIRO, HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA, HELZIMAR KARLA OLIVEIRA ARAÚJO e GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV), até o limite individual de 40 salários mínimos, em favor de ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA, GILZA SILVA BALIEIRO, HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA, HELZIMAR KARLA OLIVEIRA ARAÚJO e GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de GLÓRIA DE FÁTIMA MARTINS MELO e HELOÍZA ALVES DE MOURA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 7 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador